Tribunal: STF
Processo: RE 1229915
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.  
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de depósito de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso IX e 39, § 3º, da Constituição Federal. Diz não ter o Colegiado de origem declarado a nulidade do contrato celebrado, tendo por impertinente o entendimento firmado no recurso extraordinário nº 765.320/MG, sob o ângulo da repercussão geral.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Ademais, no julgamento do recurso de embargos de declaração restou esclarecido que o FGTS é devido mesmo que a contratação não tenha sido feita sob o regime celetista: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 
    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (Ac. nos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário n° 765.320, Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, j. em 11.09.2017, in DJe de 21.09.2017).
    Portanto, seguindo a orientação do egrégio Supremo Tribunal Federal, torna-se forçosa a conclusão de que a apelante realmente faz jus ao FGTS, de maneira que a irresignação é acolhível. 
    Com estes fundamentos, dou provimento à apelação, reformo a sentença e julgo procedente a pretensão inicial para condenar o apelado a pagar à apelante o FGTS relativo ao período trabalhado, o qual deverá ser apurado na fase de liquidação, respeitada a prescrição quinquenal. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, no qual versa sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Eis a síntese dos embargos de declaração no extraordinário:
    Deveras, discutiram-se, à luz da Constituição Federal, as consequências da nulidade contratual, já declarada pelo Tribunal a quo, como se depreende da redação proposta ao Tema 916 do RE 765.320, in verbis: “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
    Assim, prescindível o reexame de fatos e provas ou mesmo de norma local para cuidar da questão constitucional alocada no art. 37, II, e § 2º, da CF/1988.
    Lado outro, ao ser declarado nulo o contrato temporário pelo Juízo de origem, cai por terra a alegação do embargante no sentido de que os precedentes não se correlacionam com o caso dos autos, por não se referirem “às contratações temporárias utilizadas legalmente ao longo do tempo pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 16, doc. Eletrônico 12).
     Resta claro ter o Colegiado de origem declarado a nulidade do contrato, revelando-se adequado o referido precedente.  
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação no acórdão recorrido dos honorários advocatícios em 12%, fixo os honorários recursais no patamar de 6%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.  
Brasília, 19 de março de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator